Tribunal: TJMT
Processo: 1036003-35.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1036003-35.2017.8.11.0041
EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMBARGADO: FRANCISCO CAMPOS DE SIQUEIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para suprir omissão em acórdão proferido por esta Relatora.
Intimada a embargante para manifestar quanto a impropriedade do recurso, pois não rebate os fundamentos do acórdão. Manifesta pela desistência do recurso.
A desistência do recurso pela parte interessada, impõe-se o seu não conhecimento e prejudicialidade de análise, importando na extinção do recurso.
O CPC dispõe que o recorrente pode desistir do recurso sem anuência do recorrido, tratando da questão:
“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”
NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, pg. 2020, item 2. Leciona:
“Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não dar prosseguimento ao procedimento recursal, que, em consequência da desistência, impõe-se seja extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeito desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC, 200) (Barbosa Moreira. Coment. CPC n. 182, pp. 332/337, com base no CPC/1973)”.
Sobre a questão leciona Theotonio Negrão:
“A desistência do recurso produz efeitos desde logo, independentemente de homologação. O CPC prevê a homologação da desistência da ação (art. 158, §ún.), o que não ocorre com a desistência do recurso, porque esta é possível sem a anuência do recorrido ou do litisconsorte e não comporta condição” (p. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 45a Edição, Editora Saraiva, 2013, p. 644).
Ante o exposto, homologo a desistência recursal e julgo extinto o recurso. Deixo de aplicar a multa pretendida, por não se tratar de intuito protelatório.
Publique-se. Intime-se.
Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora